Tribunal: STF
Processo: RE 83760
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
FUNCIONÁRIA PÚBLICA. PROFESSORA APOSENTADA COM BASE NO AI N. 1
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS FORMALIDADES
EXTRINSECAS ESTABELECIDAS PELO REFERIDO ATO. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE
AFIRMAM DIANTE DO EXAME DA PROVA TEREM SIDO TAIS FORMALIDADES
CUMPRIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.